Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO – GDSE. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANTER A GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0788548-66.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o DF restabeleça o pagamento a gratificação de desempenho socioeducativo (GDSE) no mesmo percentual percebido até junho de 2025, a incidir sobre o vencimento da parte autora, enquanto esta permanecer em licença para estudo (11/04/2025 a 30/09/2025), conforme artigos 15 e 17, inciso I, Lei da Carreira Socioeducativa (Lei 5.351/14). 3. Aponta o agravante as vedações legais ao deferimento de liminar contra a Fazenda Pública, sendo a impossibilidade de execução provisória de decisões judiciais que impliquem em inclusão em folha de pagamento (art. 2o-B da Lei n.o 9.494/97) e a impossibilidade de deferimento de liminar que esgote o objeto da ação (art. 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/92), bem como a ausência de direito da parte contrária ao recebimento da GDSE durante afastamento para estudos em razão da manifesta natureza propter laborem de tal verba (art. 17, da Lai Distrital n.o 5.351/2014.
4. Decisão de ID 77216113 indeferiu o pedido de tutela recursal.
III. Questão em discussão
5. O cerne da questão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a concessão de antecipação de tutela para determinar a manutenção do pagamento da gratificação.
IV. Razões de decidir
6. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
7. A Lei 5.351/2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, estabelece em seu artigo 15, § 4o, que “Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.”
8. Por sua vez, a Lei Complementar Distrital 840/2011 estabelece em seu art. 161 que “O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior". Ademais, o artigo 165 estabelece que tal afastamento é considerado para efetivo exercício.
9. Nota-se, portanto, a probabilidade do direito da servidora pública, uma vez que os dispositivos legais mencionados lhe garantem a remuneração do cargo na hipótese de afastamento para a realização de curso de pós-graduação.
10. A diminuição da remuneração durante o curso demonstra risco de dano, devendo ser mantida a tutela de urgência a fim de prestigiar a dignidade da pessoa humana e a irredutibilidade dos vencimentos, mormente considerando que o Ente Distrital tem prerrogativas que lhe garantem maior facilidade na cobrança de valores no caso de eventual sentença desfavorável à autora.
V. Dispositivo
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
12. Sem condenação em custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 840/2011, art. 161; Lei 5.351/2014, art. 15, § 4o.